Tribunal: STF
Processo: MS 25609
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: 1. Mandado de segurança contra Decreto-Legislativo 780, de
7.7.05, que autorizou a realização de referendo acerca da
comercialização de arma de fogo e munição em território nacional:
incidência da Súmula 266 ("Não cabe mandado de segurança contra lei
em tese").
2. Mandado de segurança: pretensão à declaração de
nulidade da consulta popular realizada: incidência da Súmula 101 ("O
 mandado de segurança não substitui a ação popular").
3. Embargos
 de declaração rejeitados.